Tribunal: TJSP
Processo: 1019610-49.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019610-49.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados FELIPE GONSALES DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSANA CLEIDE ALEIXO SILVA DUARTE e
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LENK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019610-49.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 5a Vara Cível
Apte. : Azul Companhia de Seguros Gerais
Apdos. : Felipe Gonsales Camargo e outra; Matheus Henrique da Silva Lenk
Juiz de 1o grau : Mauro Antonini
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.151
EMENTA:
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não
demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, havendo
cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos morais,
improcede a condenação imposta na lide secundária. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 583/590 que julgou procedente em parte a ação principal para
condenar os réus ao pagamento de: a) de indenização por danos materiais no
valor de R$ 2.547,00, com correção monetária e juros desde o evento; b) dos
lucros cessantes no montante de R$ 2.346,80, com atualização e juros, a partir
de cada vencimento das remunerações mensais do estágio que o autor tinha
expectativa de receber; c) indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00, com correção da prolação da sentença e juros da data do acidente.
Em razão da sucumbência mínima do autor, arcarão os vencidos com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do total da
condenação. Deverá ser observado o abatimento do seguro obrigatório recebido
pelo autor. Além disso, julgou improcedente às reconvenções apresentadas,
condenando os reconvintes ao pagamento dos honorários do patrono do
reconvindo fixados, por equidade em R$ 1.500,00. Por fim, julgou procedente a
lide secundária, condenando a denunciada ao pagamento dos valores fixados na
ação principal, além de honorários do patrono dos denunciantes fixados em 15%
da condenação.
Pleiteia a Companhia Seguradora a reforma do julgado
alegando que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da indenização
arbitrada a título de danos morais. Afirma que esta cobertura expressamente
excluída do contrato firmado com os denunciantes. Pugna pela aplicação do
conteúdo previsto na Súmula 402 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pede
o afastamento da condenação ao pagamento da verba sucumbencial relativa aos
danos morais. Aduz, ainda, que não se recusou à denunciação formulada, razão
pela qual a condenação aos encargos sucumbenciais.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019610-49.2017.8.26.0451 -Voto no
3
É o relatório.
O
recurso
da
seguradora
denunciada
merece
prosperar.
Inicialmente, não se trata de hipótese que enseje o
reconhecimento de 'ilegitimidade passiva da apelante' como sustenta o apelado
(Felipe Gonsales) em suas contrarrazões.
Isto porque, percebe-se pela leitura do conteúdo do
recurso (fls. 594/603) a existência de um mero equívoco nas razões trazidas ao
feito, o que não serve para justiçar o não conhecimento do apelo.
Observo que toda a argumentação formulada pela
recorrente refere-se ao presente feito, guardando pertinência com as questões
debatidas na demanda, não configurando o simples erro no endereçamento da
petição motivo para não processar a apelação da companhia de seguros.
Superada esta questão preliminar, observa-se que, de
fato, a seguradora não deve ser responsabilizada pelo pagamento da indenização
por danos morais e honorários advocatícios ao patrono do denunciante.
Embora a apólice de seguro preveja a indenização por
responsabilidade civil, de acordo com as condições gerais do seguro e com as
cláusulas particulares estabelecidas, a indenização pelos danos morais é risco
não coberto pelo ajuste firmado entre as partes, salvo contratação expressa da
cobertura.
A apólice trazida aos autos demonstra claramente a
ausência de contratação de proteção para danos morais (fls. 131
campo
garantias).
Dessa forma, observa-se que o contrato celebrado
entre a seguradora e o denunciante não previa o a proteção para indenização por
danos morais, eis que não expressamente contratada a cobertura.
Além disso, embora o dano moral esteja inserido nos
danos pessoais, este não será devido se houver previsão contratual de exclusão,
conforme os termos da Súmula 402 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019610-49.2017.8.26.0451 -Voto no
4
“Súmula 402: O contrato de seguro por danos pessoais
compreende danos morais, salvo cláusula expressa de
exclusão”.
Assim, o recurso da denunciada deve ser provido, para
que seja afastada sua responsabilidade quanto aos danos morais.
Por fim, forçoso afastar a condenação da seguradora
ao pagamento da verba sucumbencial.
A companhia/denunciada não se insurgiu quanto à
obrigação de arcar com a indenização por danos materiais, nos termos
convencionados entre as partes no contrato de seguro celebrado, divergindo
apenas quanto a garantia por danos morais.
Em suma, reconhecida a procedência do apelo
formulado para excluir a condenação por danos morais, nos moldes expostos,
não se pode condenar a apelante ao pagamento de verba sucumbencial da lide
secundária, eis que vencedora em sua manifestação, sendo certo que não
apresentou resistência quanto à cobertura para os danos materiais efetivamente
contratados.
Ante o exposto dou provimento ao recurso da
denunciada para julgar parcialmente procedente a lide secundária, afastando da
condenação o pagamento de indenização por danos morais não alcançados pelo
contrato de seguro firmado entre o denunciante e a companhia de seguros, bem
como afastar a obrigação da denunciada ao pagamento dos encargos
sucumbenciais da denunciação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica